Tribunal: TJSP
Processo: 1002562-10.2024.8.26.0491
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO em HABEAS CORPUS – Posse ou porte irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (artigos 12 e/ou 14 da Lei no 10.826/03) – Ilicitude da prova não caracterizada. Diligência realizada por policial militar acompanhado por guarda civil municipal. Regular atuação da GCM. Órgão integrante do Sistema de Segurança Pública. Entendimento pacificado pelo E. STF na ADPF

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO em HABEAS CORPUS – Posse ou porte irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (artigos 12 e/ou 14 da Lei no 10.826/03) – Ilicitude da prova não caracterizada. Diligência realizada por policial militar acompanhado por guarda civil municipal. Regular atuação da GCM. Órgão integrante do Sistema de Segurança Pública. Entendimento pacificado pelo E. STF na ADPF no 995. Inteligência do Decreto no 11.841/2023, que regulamenta o art. 5o, caput, IV, XIII e XIV; e parágrafo único da Lei no 13.022/2014 – Abordagem, busca pessoal e residencial legítimas. Recorrente foragido da justiça em virtude de condenação definitiva pelo crime de homicídio qualificado. Diligência que não foi aleatória, mas lastreada em elementos concretos. Crime permanente – Trancamento de inquérito policial. Medida excepcional inaplicável ao caso concreto. Impossibilidade de exame de provas e questões aprofundadas do mérito. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte – Inexistência da demonstração de ilegalidade manifesta – Justiça gratuita. Custas processuais devidas por força de lei e incidente apenas em caso de eventual condenação definitiva – Constrangimento ilegal não configurado – Recurso desprovido.